Tribunal: TJDFT
Processo: 0707469-72.2023.8.07.0004
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL NEGATIVA. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. Promovida, na sentença, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, inviável o conhecimento do recurso quanto ao ponto, porquanto ausente o interesse de agir. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, especialmente diante da palavra da vítima e da confissão do acusado, a condenação deve ser mantida. Inviável a fixação da pena no mínimo legal, ante a valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, na primeira fase da dosimetria, bem como diante da compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, na segunda fase. Não obstante o apelante tenha sido condenado a cumprir pena inferior a quatro anos, correta a eleição do regime inicial semiaberto, em razão da reincidência (artigo 33, § 2o, alínea “b” e § 3o, do Código Penal). Em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis e da reincidência, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, inciso III, do Código Penal.